Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700839-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES SILVA, REBECCA MACEDO CAPARROSA APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO RODRIGUES SILVA e REBECCA MACEDO CAPARROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 57618021), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Interposta apelação, os recorrentes pugnaram pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 57618030). A requerida não apresentou contrarrazões (ID 57618037). Esta relatoria, por meio do despacho ID. 58290257, determinou que os recorrentes comprovassem a alegada hipossuficiência de renda, juntando aos autos os documentos pertinentes, ou, alternativamente, que efetuassem o recolhimento das custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, independentemente de nova decisão. Decorrido o prazo, os recorrentes quedaram inertes (IDs. 58730374 e 58730378). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de deserção. A legislação vigente possibilita ainda, não caso de irregularidade, que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4o). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. No presente caso, diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da demonstração efetiva do estado de hipossuficiência dos apelantes, foi concedido aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a necessidade do benefício (ID 58290257). Intimados a juntar aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência, para fins de análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ou alternativamente, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo aos autos, os apelantes deixaram transcorrer o prazo, sem apresentar qualquer manifestação (IDs. 58730374 e 58730378). Incube ressaltar, que o comando judicial advertiu as partes recorrentes quanto a eventual deserção no caso de não atendimento ao disposto. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 07292639820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não tendo os apelantes comprovado o regular recolhimento do preparo recursal ou juntado os comprovantes que possibilitasse aferir os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto, tornando-o manifestamente inadmissível, razão pela qual o relator não deve conhecer do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, oportunamente, arquive-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital